Tribunal: TJDFT
Processo: 0733147-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733147-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MZ LOG 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. APELADO: SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MZ LOG 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. em face de SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A. ante sentença que declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. IV, do CPC. Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a validade, certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial que ampara a execução. Aduz, em síntese, que o crédito não havia sido integralmente incluído no plano da recuperação extrajudicial e que o Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que “o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores. É o relatório. Decido. Incumbe ao relator apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação, que será deferida se evidenciada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, a teor do art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC. Na presente hipótese, observo a probabilidade do direito invocado, pois a Lei 11.101/2005 conferiu ao credor a prerrogativa de optar pela habilitação de seu crédito no processo de recuperação judicial ou, se decidir não habilitá-lo, pela execução individual após o término daquele procedimento, conforme disposto no § 6o do art. 10 da Lei 11.101/2005. Além disso, a Lei 11.101/2005 não prevê hipótese de extinção das execuções e cumprimentos de sentença instaurados em face de pessoa jurídica sob recuperação judicial, somente “suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência” (art. 6o, II). Por outro lado, nos termos do art. 52, III da referida norma, deferido o processamento da recuperação judicial, o juiz “ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam”. Portanto, uma vez não comprovada a inclusão do crédito no quadro geral de credores ou a habilitação retardatária do crédito em processo de recuperação judicial, a extinção do feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, revela-se prematura, haja vista remanescer ao credor a possibilidade de aguardar o término do processo de soerguimento para prosseguir com a execução. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NOVAÇÃO. ARTIGOS 6o, § 4o, 51, INCISO III E 52, III DA LEI FEDERAL 11.101/2005. SENTENÇA CASSADA. 1. A Lei 11.101/2005 não prevê recuperação judicial de empresa como hipótese de extinção das respectivas execuções e cumprimentos de sentença instaurados; apenas suspensão do “curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”. Prevê, também, no art. 52, inciso III, que, estando em termos e instruída a petição inicial do pedido de recuperação judicial, o Juiz deferirá seu processamento e, via de regra, “ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam”. Frise-se que, nos termos do art. 51, inciso III do mesmo diploma, deverá a petição inicial do pedido de recuperação judicial ser instruída com “a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente”. 2. Hipótese em que não consta o nome da apelante-exequente na Ata da Assembleia Geral de Credores, tampouco foi anexada aos autos a relação de credores. 2.1 Esta Corte de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que ao credor de pessoa jurídica recuperanda não é obrigatória a habilitação do respectivo crédito perante o juízo universal; sem prejuízo do prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 (180 dias), poderá prosseguir na persecução individual do direito após o término da recuperação. 2.2 “2. Não constando o perseguido crédito no quadro geral de credores e no plano de recuperação homologado, tampouco inexistindo efetiva habilitação perante o juízo que decretou a recuperação, não se opera contra a credora qualquer novação a vinculá-la à recuperação da empresa, de forma a acarretar dupla persecução em vias distintas. 3. Descabida a extinção da execução individual quando não demonstrado que o crédito perseguido encontra-se inscrito no quadro geral de credores, habilitado ou englobado pelo plano de recuperação homologado.” (Acórdão 1290253, 07249904720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1372209, 0701506-68.2018.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJe: 27/09/2021.) Pelo exposto, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para julgamento da apelação. Brasília, 1 de setembro de 2025 16:56:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador